Tribunal: CARF
Processo: 18239.006460/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006460/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.880 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
PAULO FERNANDO BEDA DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, por
concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida, nego- lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 13/19, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, de
imposto a restituir de R$ 1.223,14 para saldo de imposto a pagar de R$ 11.023,79.
O valor lançado refere-se a imposto de renda pessoa física (código 0211) de R$
11.023,73, acrescido de multa de mora, e imposto de renda pessoa física suplementar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006460/2008-89
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.880 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006460/2008-89

(código 2904) de R$ 0,06, acrescido de multa de ofício, perfazendo crédito tributário
total de R$ 16.279,95, considerando juros de mora calculados até agosto de 2008.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas irregularidades atinentes a:
i) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 0,21, relativo
à fonte pagadora Itaú Vida e Previdência S.A. Na apuração do imposto devido, foi
compensado imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,13; e
ii) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
12.247,00, relativo à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
Cientificado do lançamento em 02/09/2008 (AR à fl. 40), o interessado apresentou, em
19/09/2008, a impugnação às fls. 03/12.
Em síntese, alega o autuado que todo o lançamento deve ser cancelado.
É destacado que o lançamento é desprovido de motivação e razoabilidade, afrontando
preceitos constitucionais, criando hipótese de incidência que não corresponde à
realidade “já que em momento algum faz menção aos fatos e circunstâncias
mencionadas nas ponderações”. São reproduzidos texto de doutrinador e jurisprudência
acerca do tema.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, informa que o valor
supostamente omitido é ínfimo, não podendo ser objeto de cobrança de imposto de
renda.
Neste contexto, é reproduzido o art. 147, parágrafo 2o do Código Tributário Nacional e
transcritos posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca do erro de fato, passível
de modificação espontânea pela Administração, e de direito.
No que diz respeito à compensação indevida de IRRF, é alegado que o tributo tem a
exigibilidade suspensa, conforme o Código Tributário Nacional e decisões judiciais,
pois encontra-se à disposição do juízo no processo no 2002.51.01.002317-9, em trâmite
na 21a Vara Federal do Rio de Janeiro, conforme documentos anexados.
Protesta, ainda, o impugnante por todos os meios de prova admitidos, requisição de
documentos, documentação complementar, conversão do julgamento em diligência,
prova pericial e outros.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para análise, pela autoridade
lançadora, das questões de fato levantadas pelo impugnante, em observância ao que
determina a Instrução Normativa no 1061, de 2010 (fl. 47).
Em virtude de envolver a impugnação matéria de direito e não questões de fato, o
processo retornou a esta DRJ, para julgamento.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE
COMETIMENTO DE ERRO DE FATO.
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido o erro de fato para
conduzir à revisão do lançamento; contudo, sua existência deve ser cabalmente
demonstrada pelo contribuinte.
MEDIDA JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM A ESFERA ADMINISTRATIVA.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.880 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006460/2008-89

Submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário, devem as autoridades
administrativas aguardar a decisão final a ser proferida naquela esfera, submetendo-se a
ela.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPOSITO JUDICIAL.
O direito à compensação de imposto depositado judicialmente depende da decisão
proferida nos autos do processo judicial.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2013, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, que:
a) dedução do IRRF com exigibilidade suspensa em razão de determinação
judicial, conforme documentos juntados aos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
d) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimentos
e) nulidade do lançamento por falta de fundamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
A autoridade fiscalizadora apontou irregularidades atinentes à Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Irresignado, o interessado rechaça integralmente o lançamento, destacando
preliminarmente que é desprovido de fundamentação.
No que diz respeito à omissão de rendimentos, frisa que houve erro de fato, que o valor
supostamente omitido é ínfimo.
Quanto à compensação indevida de IRRF, acrescenta que o lançamento não deve
prosperar, pois o crédito tributário encontra-se suspenso em virtude de depósito judicial.
Da preliminar de nulidade levantada
Havendo sido suscitada a nulidade do ato administrativo de lançamento, cumpre
registrar as exigências para sua validade prescritas no Decreto no 70.235/72:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.880 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006460/2008-89

Art 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;
II - O local, a data e a hora da lavratura;
III - A descrição do fato;
IV - A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - A assinatura do atuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ainda no mesmo diploma legal ficaram estabelecidos os casos de nulidade.
Art 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Da leitura dos dispositivos anteriormente transcritos, depreende-se que o lançamento em
foco se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72.
Acrescente-se, ainda, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 preconiza apenas dois
vícios insanáveis, conducentes à nulidade: a incompetência do agente do ato e a
preterição do direito de defesa. No presente caso, nada há que se arguir quanto a esses
aspectos.
Em verdade, percebe-se que, subsidiada pelas discrepâncias detectadas entre os valores
declarados pelo interessado na DAA e pela fonte pagadora em Dirf, a autoridade
autuante promoveu o devido lançamento, em respeito ao preceito estabelecido no art.
142 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Dito isto, esclarece-se que não há um valor mínimo para que o lançamento seja
promovido, havendo a autoridade autuante agido corretamente no caso em apreço.
Há é a dispensa do pagamento, devidamente informada ao interessado pela fiscalização,
conforme se verifica a fl. 18 dos autos, isto é, na hipótese de o valor do imposto de
renda pessoa física, acrescido de multa de ofício e juros, ser inferior a R$ 10,00, a lei
dispensa o pagamento (art. 68 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ultrapassada a preliminar, verificada a regularidade do lançamento, passa-se ao exame
do mérito.
Da omissão de rendimentos
Rechaça o autuado o correspondente lançamento alegando erro de fato.
Sobre esta matéria, em princípio, cabem algumas considerações.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.880 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006460/2008-89

Note-se que o erro de direito é o engano quanto à existência ou interpretação da norma
jurídica e não admite causa. Já o erro de fato é o engano a respeito de uma circunstância
material; é a noção falsa que vicia a manifestação da vontade.
De Plácido e Silva, em o Vocabulário Jurídico, Vol.II, pág. 612, Ed. Forense, RJ, 4a
Edição, 1975, ensina que “ consiste o erro de fato em se ter uma falsa idéia sobre o
exato sentido das coisas, crendo-se uma realidade que não é verdadeira.”
Isto é, no erro de fato a verdade existe, porém não corresponde à realidade. Todavia,
não se pode deixar escapar ao entendimento da matéria o que expressa o brocardo latino
: errore veritas... non amittitur, ou seja, a verdade não se perde pelo erro.
Isto posto, conclui-se que o erro de fato, em obediência ao Princípio da Verdade
Material, pode de ser admitido para conduzir à revisão do lançamento; contudo, desde
que sua existência seja cabalmente demonstrada pelo interessado, o que não ocorre no
caso concreto. Portanto, deve o lançamento concernente à omissão de rendimentos ser
mantido.
Insta salientar, por oportuno, que a fiscalização apontou omissão de rendimentos, mas
na apuração do tributo devido também foi considerado o IRRF correlato, acarretando
resultado favorável ao interessado, considerando-se apenas esta infração, conforme se
verifica no demonstrativo abaixo:
Exercício
2006

Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
82.901,21
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
-

Rend. Tributáveis Recebidos de PF

Rend. Trib. Recebidos do Exterior
-

Atividade Rural
-

Total de Rendimentos Tributáveis
82.901,21
Contribuição Previdenciária Oficial
4.148,00

Contr. à Previdência Privada/FAPI
9.948,12

Dependentes (no)

-
Despesas com Instrução
-

Despesas Médicas
8.241,00

Pensão Alimentícia Judicial
-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública

-
Livro Caixa

Total das Deduções
22.337,12
Base de Cálculo
60.564,09
Imposto Calculado
11.070,92
Dedução Incentivo
-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico

-
Imposto Devido
11.070,92
Imposto de Renda Retido na Fonte
12.294,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
-

Carnê-Leão

Imposto Complementar

Imposto Pago no Exterior
-

Total do Imposto Recolhido
12.294,13
Imposto a Restituir
1.223,21

Da compensação indevida de IRRF
Conforme Dirf entregue a este órgão (fl. 50), o contribuinte recebeu da Secretaria de
Administração e Reestruturação do Estado rendimentos tributáveis com exigibilidade
suspensa por medida judicial, no montante de R$ 68.990,88, cujo imposto de renda
retido na fonte totalizando R$ 12.247,60 foi depositado judicialmente.
Na DAA/2006, os rendimentos foram oferecidos à tributação e o imposto de renda
retido na fonte (IRRF) compensado. A Fiscalização, considerando que foi indevida a
compensação de IRRF depositado judicialmente glosou o valor informado na declaração
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.880 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006460/2008-89

a esse título. Ressalte-se que os rendimentos correspondentes foram mantidos como
tributáveis, tal como havia sido declarado.
O interessado contesta a glosa de IRRF alegando que os valores foram depositados
judicialmente.
Da análise da Dirf de fl. 50, da consulta de depósitos de fls. 32 a 38, da decisão judicial
de fl. 25, e extratos do sistema de fls. 42/43, constata-se que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e o depósito judicial decorreram do processo no
2002.51.01.002317-9 em trâmite na 21a Vara Federal do Rio de Janeiro.
E, conforme se extrai do acórdão da 3a turma do Tribunal Regional Federal da 2a
Região, à fl. 57, proferido nos autos processo que motivou o depósito judicial, a
demanda judicial objetivou a exclusão da base de cálculo do imposto de renda da
quantia relativa às contribuições efetuadas pelo impugnante à previdência privada.
Como se vê, a matéria em discussão neste processo administrativo é a glosa do imposto
de renda retido na fonte que incidiu sobre verbas sub judice e, assim, a solução do
presente litígio depende de decisão a ser proferida pelo Poder Judiciário na mencionada
ação: caso a decisão judicial definitiva venha a ser favorável ao interessado, ele
procederá ao levantamento da quantia depositada e por esse motivo não caberá a
compensação do IRRF na Declaração de Ajuste Anual; caso contrário, o valor
depositado será convertido em renda da União e o interessado poderá compensá-lo
como IRRF na Declaração de Ajuste Anual, mantendo na declaração os rendimentos
tributáveis correspondentes.
Ressalte-se que a Administração Pública está sujeita ao modelo de jurisdição una,
adotado na Constituição Federal, segundo o qual são soberanas as decisões judiciais.
Conseqüentemente, submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário, devem as
autoridades administrativas aguardar a decisão final a ser proferida naquela esfera,
submetendo-se a ela.
Tal entendimento encontra-se no Ato Declaratório (Normativo) n° 3, de 14 de fevereiro
de 1996, expedido pelo Coordenador-Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da
Receita Federal, que considera a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de
ação judicial – por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação,
com o mesmo objeto, como renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Dessa forma, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação no que diz respeito à
infração de Compensação Indevida de IRRF.
Do resultado do julgamento
Diante do exposto, quanto à omissão de rendimentos, VOTO pela improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário; quanto à glosa de imposto de renda
retido na fonte, VOTO para que não se tome conhecimento da impugnação.
Saliente-se que ficará a cargo da Delegacia de origem acompanhar o trâmite da ação
judicial e adotar as providências necessárias.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.880 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006460/2008-89

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, por
concomitância com ação judicial, rejeitar a preliminar suscitada, e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 89
DF CARF MF
Original